Tribunal: TJMT
Processo: 0000464-57.2015.8.11.0053
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000464-57.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBINO CONCEICAO - CPF: 405.546.001-53 (APELANTE), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO RECURSAL – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REJEITADA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO VERBETE 54 DA SÚMULA DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Ao fixar a indenização por dano moral, o Julgador deve se atentar
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”.
A quantia não pode ser
“nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Na hipótese, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido do Recorrente nem penaliza demasiadamente a empresa Apelada.

2-
“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição

seja

contratual.”
(EDcl no REsp 1375530/SP). Logo, no caso, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, qual seja: a data da inclusão do nome do Recorrido na Serasa, 21/12/2012.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0000464-57.2015.8.11.0053

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Albino Conceição
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, que acolheu os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral/Material ajuizada em desfavor da empresa
Tim Celular S.A.

O Julgador declarou inexistente o débito cobrado pela empresa Recorrida, que foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de ser compelida a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A insurgência recursal limita-se ao valor da verba indenizatória por dano moral e ao termo inicial dos juros de mora.

De acordo com o Apelante, a quantia fixada pelo Julgador
a quo
não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e é inferior ao que estabelecido por esta Corte Estadual em casos similares.

Assim, pugna a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) porque, no seu entender, essa é a quantia que atende às finalidades pedagógicas e punitivas da reparação por danos morais, e se adequa aos precedentes deste Tribunal de Justiça.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Apelante aduz que deve incidir desde o evento danoso, conforme Verbete 54 da Súmula do STJ.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a controvérsia cinge-se ao valor fixado na sentença a título de indenização por dano moral e ao termo inicial dos juros de mora. O Apelante pugna pela majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que o consectário legal incida desde o evento danoso.

Pois bem. É cediço que em se tratando de dano moral, não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser concedida por aquilo que o ofensor causou ao prejudicado; isso sem contar com o fato de que essa verba tem, também, caráter de reprovação do ato.

Ou seja, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Em outras palavras, cabe ao Julgador estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise das circunstancias do caso concreto, tais como as condições econômicas da vítima e do causador do dano, o grau de dolo ou culpa, os prejuízos morais sofridos, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na hipótese, a indenização decorre de duas inscrições indevidas em órgão de proteção ao crédito, cada qual no valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais).

Nessa esteira, considerando os fatos narrados e as prova dos autos, a repercussão da ofensa, o valor das negativações indevidas, bem como a condição financeira das partes – pescador e empresa de telefonia – não se constata motivos para a majoração da verba indenizatória, pois a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido do Recorrente nem penaliza demasiadamente a empresa Apelada.

Para ilustrar que o entendimento está em consonância com a jurisprudência pátria, trago à colação precedente do STJ,
in

verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO
(R$ 3.000,00).
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1197128/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 17/05/2019).

Por oportuno, também transcrevo julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DÉBITO NÃO CONTRATADO E RECONHECIDO, CONSTANTE DE SERVIÇOS NÃO PRESTADO
– ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO “IN RE IPSA” – INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –
VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO STJ
– MATÉRIA PREQUESTIONADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não reconhecida, gera o dever de indenizar. O dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.
Valor arbitrado na sentença a título de danos morais, qual seja R$ 3.000,00 (três mil reais), encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ para hipóteses desse jaez.

(TJ-MT - AC: 00553131520158110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/04/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2019).

Assim, considerando que a jurisprudência entende que a quantia fixada pelo Juiz singular não se mostra irrisória, é imperiosa a manutenção da verba.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença deve ser reformada, pois o Julgador singular fixou a data do arbitramento como termo
a quo
do consectário.

Sobre o tema, é pertinente registrar que, em 21/06/2011, ao proferir voto no REsp. 903258/RS, a Ministra Maria Isabel Gallotti, inaugurou entendimento sobre o assunto.

O Voto da Ministra prevaleceu por maioria e, na Ementa, constou que:

A indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou. O pedido do autor é considerado, pela jurisprudência do STJ, mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido (Súmula 326). Assim, a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o quisesse, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral, sem base de cálculo, não traduzida em dinheiro por sentença judicial, arbitramento ou acordo (CC/1916, art. 1064). Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização, tendo presente o magistrado, no momento da mensuração do valor, também o período, maior ou menor, decorrido desde o fato causador do sofrimento infligido ao autor e as consequências, em seu estado emocional, desta demora. [...].
(REsp 903.258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Todavia, o entendimento não prevaleceu, a Corte Especial do STJ manteve o posicionamento de que
“tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual”.
(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 11/06/2015).

Aliás, é necessário ressaltar que o entendimento unânime e pacífico do STJ é esse: em casos de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, o consectário incide desde o evento danoso, conforme o Enunciado 54 da Súmula daquela Corte Superior.

Para ilustrar, transcrevo precedente de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado pela Quarta Turma em 20/08/2019:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ
. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual
(EDcl no REsp 1375530/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/10/2015, DJe 9/10/2015).
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual por danos morais, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1390641/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019). (sem grifos no original)

Logo, neste caso, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, qual seja: a data da inclusão do nome do Recorrido na Serasa, 21/12/2012.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para fixar como termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios, ante ao parcial provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022